Tribunal: TJPA
Processo: 0815800-92.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815800-92.2024.8.14.0401

APELANTE: MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Estado de flagrância configurado. Fundadas razões. Inexistência de nulidade. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação penal interposta por Marlo Rodrigo Gomes Campos contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 683 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a nulidade da busca e apreensão por suposta violação de domicílio e a consequente absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o pleito de recorrer em liberdade é cabível; (ii) definir se houve violação de domicílio, implicando em nulidade das provas; (iii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

3.

O pleito liberatório é matéria afeta ao habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

4.

A entrada no domicílio foi precedida de fundada suspeita e situação de flagrante delito, evidenciada por denúncia anônima circunstanciada, abordagem de usuário com entorpecente que indicou o recorrente como fornecedor e tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais, o que legitima a ação policial nos moldes do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO).

5.

As provas colhidas durante o flagrante, como o depoimento coerente dos policiais e os materiais apreendidos (entorpecentes e balança de precisão), as quais foram confirmadas em juízo, demonstram de forma suficiente a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo nulidade a ser reconhecida nem insuficiência probatória que justifique a absolvição.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 803.086/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2023, DJe 12.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, por infringência ao crime previsto no art. 33 da lei n° 11.343/2006 (ID 22377316).

Em suas razões, a defesa pede que o apelante possa recorrer em liberdade. No mérito, que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante e das provas produzidas, com a consequente absolvição do recorrente por ausência de provas aptas, com fulcro no art. 386 do CPP (ID 22377321).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 22377335).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento
parcial
e
não provimento
do recurso (ID 23807395).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia, em suma, que (ID 22377236):

“(...) no dia 02/08/2024, por volta das 15h40min (BOP ID 122199451 - Pág. 5), os policiais militares Silvio Brito Alves, João Paulo Minowa Monteiro Araujo e Pablo Gustavo Gavinho Perdigão realizavam rondas ostensivas, momento que receberam denúncias de populares acerca de um indivíduo com uma tornozeleira eletrônica rompida, possivelmente armado, o qual estava em um veículo FIAT ARGO BRANCO, PLACA QPB7J84, comercializando entorpecentes na Rua Nova, nº 512, esquina com a Tv. Vileta, bairro da Pedreira, nesta cidade.

A guarnição diligenciou até o local descrito, procederam a abordagem no cidadão MAILON GABRIEL CARDOSO DA SILVA e encontraram na posse dele 01 (uma) pequena pedra branca, semelhante à droga conhecida popularmente como cocaína. Em entrevista pessoal, MAILON informou que era usuário, disse que o traficante era MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS e levou os agentes da lei até a casa do mesmo, a saber, Tv. Vileta, próximo ao canal do Galo.

Os policiais foram até a residência de MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS e localizaram no interior do imóvel, 02 (duas) petecas médias e 01 (uma) pedra maior com substância semelhante à droga conhecida popularmente como cocaína; bem como 01 (uma) balança de precisão.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante ID 112915640 - Pág. 43/50. Já contra MAYLON GABRIEL CARDOSO DA SILVA, foi lavrado o TCO nº 00005/2024.100629-0. (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

É cediço que a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA e conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

2 – DOS PLEITOS DE NULIDADE E ABSOLVIÇÃO:

Conforme relatei, a defesa pede que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante e, consequentemente, de todas as provas produzidas, com sua consequente absolvição por ausência de provas aptas, com fulcro no art. 386 do CPP.

Para corroborar seu pleito, argumenta que
as declarações colhidas em interrogatório reforçam a tese de que o ingresso policial em sua casa foi arbitrário, sem autorização e sem a configuração de flagrante delito, violando seu direito constitucional à inviolabilidade do domicílio e tornando ilícitas todas as provas obtidas a partir dessa ação
.

Em que pese os argumentos defensivos, tenho que não procedem seus pleitos.

De saída, observo que a alegação foi feita ao juízo que, na sentença, assim se manifestou:

“(...) Sem adentrar no mérito da causa, mas analisando os elementos informativos que levaram a ação policial, tem-se que os agentes de segurança pública estavam realizando rondas quando receberam informações de pessoas sobre a comercialização de entorpecentes por um indivíduo com uma tornozeleira eletrônica supostamente rompida, em um veículo Fiat Argo Branco, na Rua Nova, esquina com a Trav. Vileta, bairro da Pedreira, razão pela qual para lá se dirigiram.

Ainda de acordo com o que consta nos autos, os policiais se depararam um cidadão e realizaram a abordagem do mesmo, descobrindo se tratar de Mailon Gabriel Cardoso da Silva, o qual estava portando uma pequena pedra branca semelhante à cocaína, tratando-se de um usuário, sendo que ao questionarem ao mesmo sobre a origem do entorpecente ele informou aos agentes de segurança que o traficante seria o denunciado MARLO RODRIGO e levou os policiais até onde ele morava, na Trav. Vileta, próximo ao Canal do Galo.

Prosseguem narrando os autos que quando chegaram nas proximidades do local, os policiais teriam montado um cerco, porém o acusado, eu estava em uma espécie de beco, notou a presença dos agentes de segurança e imediatamente empreendeu fuga pelas residências presentes, mas foi perseguido e capturado no interior de uma casa que pertencia a uma senhora e a droga apreendida.

Vê-se dos autos que não houve invasão ao seu domicílio posto que o mesmo estava em estado de flagrante delito, já que os policiais estavam no local levados por um usuário de drogas de nome Mailon, após denúncias de populares no sentido de que o acusado estaria comercializando entorpecentes, sendo que o mesmo estava em um beco em uma espécie de vila na hora que os agentes de segurança chegaram ao local, os quais ainda montaram o cerco, porém foram logo avistados, momento em que o denunciado passou a correr em fuga passando pelas residências até ser capturado.

Nesse contexto, existia motivo para a ação policial, de modo que não há que se falar em invasão de domicílio como quer fazer crer a defesa técnica, especialmente quando o estado de flagrância estava evidente, mormente quando até mesmo o usuário Maylon de fato existiu nos autos, conforme consta nos autos do IPL, assim como o carro (FIAT ARGO) mencionado na denúncia anônima (tanto que foi apreendido).

Assim sendo,
REJEITO, mais uma vez, A PRELIMINAR SUSCISTADA e passo a analisar o mérito da presente ação penal
. (...)” (destaquei)

A decisão se encontra irretocável e se sustenta por seus próprios fundamentos.

Com efeito, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas Abner Monteiro de Miranda, Edmar Vieira do Nascimento e Felipe Conceição dos Santos, Policiais Militares responsáveis pelo flagrante, informaram, respectivamente:

“(...) as equipes da ROTAM estavam em patrulhamento tático pela área e fomos informados por transeunte que havia um indivíduo, foi falado no carro, em uma tornozeleira e esse indivíduo tinha costume no tráfico de drogas e por vezes andava armado (...) a gente foi fazer a averiguação e foi visto esse indivíduo e o carro, feita a abordagem, foi encontrado uma quantidade de entorpecentes, ao ser questionado, a gente foi direcionado ao nacional que aqui está (...) o rapaz falou que na verdade o traficante era esse, ele era o usuário (...) nós montamos uma operação para se aproximar da residência, ao se aproximar, ele se deparou com a gente e começou a empreender fuga, pulando vários telhados e, como foi feito o cerco, ficamos no encalço dele, passou um bom tempo, acredito que ele já estava ferido, encontramos ele dentro da casa de uma idosa, se escondeu no forro. A gente vasculhou e encontramos ele, falou onde estava as drogas (...) essa pessoa inicialmente encontrada estava com a tornozeleira rompida? (...) não me recordo se estava rompida mas lembro dele estar de tornozeleira (...) as características batiam (...) o denunciado estava onde exatamente quando vocês o avistaram? (...) ele estava em uma espécie de beco, identifiquei e falei que precisava falar com ele, nisso ele já saiu correndo (...) o usuário apontou que era ele? (...) apontou, é aquele ali. Baixinho, gordinho e cabelo mais baixo. Ele saiu pulando, como a casa era alta, não tinha como pular para o chão, então a casa que ele achou mais vulnerável era a da sra. (...) era a casa dele onde adentrou? (...) não, era de uma idosa (...) a substância estava na casa ou com ele? (...) ele saiu pulando, a droga não estava com ele, mas depois ele disse que estava lá próximo. Como é uma espécie de beco, ele tinha deixado pendurada em uma grade (...) a denúncia menciona que foi apreendido uma balança de precisão? (...) estava tudo dentro da sacola (...) essa pessoa que vocês prenderam primeiro, o que ele falou quando estavam juntos? (...) ficaram falando é ele, não é ele (...) você estava desde o início? (...) sim, eu era o comandante da operação (...) você revistou o carro? (...) revistei (...) o que foi encontrado? (...) foi encontrado umas quantidades bem pequenas de entorpecentes (...) vocês pediram autorização para entrar no imóvel? (...) quando a gente chegou lá, ele saiu correndo varando tudo e a agente foi pedindo autorização para as pessoas (...) vocês bateram nele? (...) não (...) ele saiu pulando com uma sacola verde nas mãos, deixou pendurado e continuou (...)”

“(...) eu estava no comando de uma guarnição, quando o Tenente entrou em contato, ele recebeu informações que um nacional de tornozeleira estava vendendo drogas, como ele estava de veículo, o Ten. Pediu apoio para minha barca (...) ao chegar no local, o nacional estava entrando no veículo e a gente conseguiu fazer a abordagem e encontramos uma pequena quantidade de drogas, perguntamos se tinha arma e ele informou que arma e droga estava na casa de um conhecido dele e que ele iria levar as guarnições lá (...) quando chegamos no endereço o nacional que está aqui empreendeu fuga para outros quintais, a gente conseguiu fazer o cerco e ele se meteu no forro de uma casa. Demos voz de prisão para ele e comentamos que o nacional tinha entregado ele que estava com drogas. Ele nos levou até as drogas, a quantidade maior estava no forro da casa dele (...) mais alguma coisa foi apreendida além da droga? (...) a balança (...) ele morava nessa casa onde vocês o encontraram? (...) sim, tinha uma senhora lá que se dizia mãe dele (...) e o primeiro, vocês levaram para delegacia? (...) o primeiro a gente levou para delegacia (...) a pouca droga estava com ele ou dentro do carro? (...) estava com ele (...) a droga que estava com ele era a mesma que foi apreendida no forro? (...) sim, mesma embalagem (...) o primeiro direcionou a casa onde teria comprado? (...) exato, ele levou a gente até a casa (...) lá é uma vila, quando ele viu as duas barcas lá na frente, começou a correr e pulou (...) a gente fez o cerco, uns policiais foram pelo lado e a gente entrou na casa, quando chegamos no segundo andar, encontramos uma sra. Lá, no quarto dele tem uma janela que vara para uma laje a qual ele pulou (...)”

“(...) Estávamos em patrulhamento pela área da Pedreira, quando um nacional informou para gente que um indivíduo de tornozeleira estava vendendo drogas e possivelmente estava armado, quando a gente chegou, ele estava entrando no carro dele. Foi feito a abordagem e encontrado uma porção de drogas com ele e informou que a suposta arma e a quantidade maior de drogas estariam em outra residência próximo ao canal do Galo (...) deslocamos para lá, quando esse nacional avisou a guarnição e pulou de uma laje para outra, pedimos para a dona da casa, uma sra., para a gente entrar e ela autorizou. E eu vi a marca do pé, ele estava escondido no forro, foi perguntado para o mesmo onde estaria a droga e a arma e ele informou que estaria na casa dele, no telhado, foi aí que eu pulei de uma laje para outra e consegui achar a droga (...) o primeiro estava com a tornozeleira rompida? (...) estava desligada a tornozeleira dele (...) o sr. quebrou a porta para entrar? (...) não sra (...)”

O recorrente negou a prática delitiva.

No caso concreto, é indubitável o estado de flagrância e a fundada suspeita, baseada em elementos objetivos que indicavam a possibilidade de prática delitiva e autorizavam a busca pessoal e domiciliar, uma vez que, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga, correndo e pulando os muros, embasando a abordagem policial.

Esclareço, por oportuno, que não há contrariedade substancial nos depoimentos dos policiais, que se encontram coerentes e em consonância com a prova técnica presente no feito.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INVIÁVEL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de Diego Ramon Silveira da Silva, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e domicílio sem fundada suspeita, requerendo a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio foram realizadas com fundada suspeita; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal nas circunstâncias da prisão em flagrante; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, considerando a valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga e se desfez de um embrulho contendo entorpecentes, justificando a abordagem policial e a busca pessoal e, posteriormente, a busca domiciliar.

4. A quantidade de droga apreendida (46,479g de maconha e 3,918g de crack), além de R$ 540,00, não são, por si só, suficientes para configurar o crime de tráfico, sendo necessário um quadro probatório mais robusto para afastar a presunção de consumo pessoal.

5. O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância.

IV. Agravo regimental parcialmente provido para desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(destaquei) (STJ, AgRg no HC n. 803.086/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE 2.800KG DE MACONHA. NOTÍCIA ANÔNIMA CIRCUNSTÂNCIADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FORTE ODOR DE DROGAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel. 3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023)

Portanto, a higidez do flagrante e
as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva, não havendo que se falar em nulidade e absolvição, nada havendo a ser reparado na decisão objurgada.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025